Tribunal: STF
Processo: HC 250665
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA E INDEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO POR PERITO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.12.2024, por Eugênio Eduardo Esposte Sant Anna Marrachine e outros, em benefício de R. S., contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente e desproveu agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus n. 942.061/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de treze anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, por estupro de vulnerável em continuidade delitiva (caput do art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal), praticado contra seu primo, então com nove anos de idade, aproveitando-se de relação afetiva familiar (fls. 215-234, doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a pena para dez anos de reclusão (fls. 303-311, doc. 2), que se tornou definitiva com o trânsito em julgado da condenação, após o não conhecimento dos recursos especial e extraordinário interpostos (fl. 537, doc. 2). 



    4. Em 7.6.2024, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu a revisão criminal ajuizada pela defesa (Revisão Criminal n. 2087434-56.2024.8.26.0000 – fls. 590-596, doc. 2), e o acórdão também transitou em julgado (fl. 601, doc. 2).



     



    5. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 942.061/SP no Superior Tribunal de Justiça, questionando-se a legalidade da condenação imposta, que teria incorrido em vícios processuais, e a necessidade de reabertura da instrução processual. A impetração não foi conhecida pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que assentou: 



    “(...) Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Passo, assim, à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    A Corte de origem indeferiu o pedido revisional com base nos seguintes fundamentos: 



    ‘Devota-se a Defesa, de forma principal, a demonstrar suposta fragilidade do acervo probatório que ensejou a condenação do peticionário pelo crime de estupro de vulnerável.



    Não se trata de matéria que enseje a propositura de revisão criminal. [...] 



    Sobreleva notar que o V. Acórdão da C. 10ª Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça, relatado pelo eminente Desembargador ULYSSES GONÇALVES JÚNIOR, baseou-se nas provas dos autos para confirmar a condenação do ora peticionário. 



    Após minuciosa análise das declarações da vítima (depoimento especial) e dos informantes, em cotejo com os estudos psicossocial e psicológico, assentou o Aresto: 



    '(...) a alegação de cerceamento de defesa não merece ser acolhida. (...) o Juiz, como destinatário da prova, tem o poder de discricionariedade para decidir acerca da necessidade de se realizarem novas diligências solicitadas pelas partes, devendo negar aquelas que se mostrem inúteis e protelatórias. No caso em apreço, salienta-se que já havia sido juntado aos autos laudo psicológico da vítima (fls. 70/78 e 79/82 dos autos nº 0000342-95.2020.8.26.0491), de forma que andou bem a Juíza a quo ao indeferir o pedido defensivo, posto que as provas amealhadas já se mostravam suficientes e, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, dar a instrução por encerrada foi mesmo a solução mais indicada. Afasto, pois, a preliminar de nulidade arguida. (...) Ficou demonstrado nos autos que, no período compreendido entre meados de 2017 até 31 de janeiro de 2019, na cidade e Comarca de Rancharia, o apelante (...) praticou atos libidinosos com (...) pessoa menor de 14 (quatorze) anos à época. Foi apurado que o recorrente é primo da vítima e, aproveitando-se da relação afetiva familiar, bem como a fim de satisfazer sua luxúria, nos momentos em que ficava sozinho com a vítima, passou a exigir a prática de atos libidinosos consistentes em sexo oral, exibição do órgão genital, tentativas de sexo anal e esfregar seu pênis no corpo da vítima. (...) o estudo psicossocial concluiu que 'Acerca da situação de abuso denunciada, foi identificado conjunto de sinais comportamentais e subjetivos significativo para suspeita de abuso sexual e, dentro dos limites do presente estudo, não foram identificados sinais de interpretação equivocada das situações vivenciadas, nem ganhos secundários que pudessem sugerir falsa denúncia' (fls.77/78 do Apenso 0000342-95.2020.8.26.0491). Nesse mesmo sentido foi o estudo psicológico, que revelou não terem sido identificados elementos que indicassem que a vítima narrou uma fantasia ou que fez uma interpretação errada de uma situação. Quanto ao estado de saúde mental da criança, este estudo ainda informou que ’Demonstra percepção adequada da realidade, habilidades cognitivas e sociais satisfatórias, autonomia para autocuidados e capacidade de envolvimento nas atividades lúdicas’ e ainda que ‘De acordo com o relato e observações, amparado pelo teste de personalidade EPQ-J, de modo geral, apreende-se que a criança tende a controlar os impulsos e agir com precaução’ (fl. 81 do Apenso nº 0000342-95.2020.8.26.0491). Percebe-se, assim, que a prova amealhada aos autos dá conta que o réu realmente praticou o delito que lhe é imputado na denúncia. O relato da vítima se mostrou firme, seguro e coerente, tendo sido corroborado pelo depoimento de sua genitora e pelos estudos psicológico e psicossocial (...). 



    Também não foi demonstrada nos autos incapacidade de discernimento quando do interrogatório do acusado, seja por meio de incidente próprio ou por outra prova de que ele possuía algum rebaixamento cognitivo que o impedisse de compreender as indagações do Juízo acerca dos fatos. 



    Em resumo, como já visto na sentença e no acórdão confirmatório da condenação (que apenas reajustou a pena), o depoimento da vítima foi firme, coerente e secundado pelo coeso relato de sua genitora, cuja veracidade foi corroborada por prova técnica.



    Nada há de novo, portanto, que infirme a eficácia da provas que embasaram o édito condenatório. Tudo o que ora é alegado já foi objeto de adequada apreciação no julgamento do recurso defensivo. 



    Anota-se, por oportuno, que o amplo revolvimento dos dados probatórios buscado pela Defesa desnaturaria essa ação autônoma de impugnação, transformando-a insolitamente, em prejuízo da segurança jurídica proveniente da coisa julgada, em um novo recurso de apelação.’ (e-STJ, fls. 15-20) 



    Como se observa do excerto, o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses descritas no art. 621 do Código Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência nas decisões impugnadas nem trouxe provas novas aos autos, limitando-se a buscar o simples reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na sentença condenatória e na apelação criminal. 



    Destacou, ainda, que o ora alegado já foi objeto de adequada apreciação no julgamento da apelação defensiva e que não houve demonstração de ineficácia das provas que embasaram a condenação. 



    Como cediço, é firme ‘o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). Nesse mesmo sentido: (...)



    Outrossim, ‘cabe registrar que não é possível afastar a conclusão a que chegou o Tribunal local ao indeferir o pedido de revisão criminal, pois, como é cediço, reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.’ (AgRg no AgRg no HC n. 749.738/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 3).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa (doc. 4).



    6. No presente habeas corpus, os impetrantes reiteram a alegação de nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, consistente no indeferimento de nova diligência da defesa, ao argumento de que “o laudo psicológico realizado pelo Juízo já seria prova suficiente para analisar a questão do feito“.



    Alegam haver, no caso, “todo um contexto fático anterior ao próprio laudo realizado em Juízo. Isso porque a vítima passava por severo acompanhamento psiquiátrico através do departamento de saúde municipal na comarca do Juízo de origem” (fl. 7, doc. 1).



    Afirmam que “a vítima possuía personalidade problemática e desequilibrada, e sobretudo, por vezes, inventava histórias. Posto isto, temos que o laudo psiquiátrico realizado de forma inquestionável pela psicóloga forense é apenas a ponta de um iceberg de todo o histórico clínico e psiquiátrico do menor” (fl. 8, doc. 1).



    Sustentam que, “apesar de na oportunidade em que ouvido pela expert forense o mesmo não tenha demonstrado distúrbios quanto a possíveis invenções, isto pode ter sido um fato isolado. É preciso levar em consideração que a vítima passou por anos de tratamento psiquiátrico pelo departamento de saúde municipal, inclusive sendo medicado com fármacos do tipo tarja preta, o que denota que houve uma necessidade desse acompanhamento por conta de possíveis irregularidades na sua higidez mental. Assim, somente com a juntada dos laudos e fichas do tratamento clínico da vítima que podemos averiguar melhor a verdade dos fatos, considerando se a vítima possuía ou não o hábito de criar fatos e ilações“.



    Asseveram que, “em que pese o argumento impresso na Decisão de que o indeferimento do Juízo de primeiro grau foi acertado em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, é preciso ponderar que outros princípios foram lesados: o da busca pela verdade real e da ampla defesa” (fl. 8, doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) conceda a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata expedição de contramandado de prisão em face de nome do paciente; b) seja oficializada a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça com o regular prosseguimento do feito; c) seja conhecido o pedido de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, para evitar a constrição prisional do paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade. d) no mérito, requer seja conhecido e provido o presente habeas para: reconhecer a nulidade que viciou os autos, e declará-lo nulo, remetendo os autos ao Juízo de origem, para que este oficie o departamento de saúde onde a vítima passava por acompanhamento psiquiátrico e psicológico, refazendo-se toda instrução processual, com fulcro no art. 564, IV, do CPP” (fl. 10, doc. 1)



    Em 20.12.2024, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal afirmou que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF)” (doc. 7).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    8. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, assim como a revisão criminal ajuizada pela defesa, contra essa mesma condenação.



    Este Supremo Tribunal tem consolidada jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando esta já foi julgada e indeferida. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Também não se comprova teratologia ou constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.



    10. Para acolher a pretensão da defesa sobre a alegada nulidade processual decorrente da necessidade de realização de nova diligência, seria necessária a análise do conjunto probatório no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso. Seria imprescindível reavaliar e sopesar os testemunhos prestados e a prova produzida em juízo para afastar-se o acervo probatório considerado pelos julgadores ordinários e concluir-se pela insuficiência do laudo psiquiátrico produzido pela perita forense, procedimento incabível em habeas corpus. 



    11. Registre-se que a questão já foi analisada e concluída pela sua negação na ação penal e na revisão criminal ajuizada, não se comprovando ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias antecedentes para condenar o paciente e confirmar a condenação a ele imposta.



     



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora